Tribunal: TJBA
Processo: 8107571-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8107571-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MARCOS GEOVANE DE SOUZA

Advogado(s):CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário, para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maio
r,
determinando a apresentação de planilha de cálculo no prazo de 10
(dez)
dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais)
.
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto à legalidade da cobrança da capitalização de juros e da comissão de permanência; (
ii
) avaliar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (
iii
) examinar a possibilidade de imposição da multa diária; e (
iv
) analisar a eventual necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença. 3. Não há interesse recursal quanto à legalidade da capitalização dos juros e da cobrança da comissão de permanência, uma vez que a sentença já reconheceu expressamente a possibilidade de capitalização mensal para contratos firmados após 31/03/2000, e afastou a cobrança indevida da comissão de permanência por ausência de provas de sua cumulação com outros encargos. 4. A revisão dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, nos termos da jurisprudência do STJ, quando configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade da taxa, especialmente quando ultrapassa 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 5.
No caso em comento, as taxas pactuadas (3,24% ao mês e 46,69% ao ano) superam o limite de 1,5 vez as médias de mercado, o que caracteriza onerosidade excessiva e justifica a revisão contratual.
6.
A imposição de multa diária (astreintes) é cabível para compelir o cumprimento da obrigação de fazer consistente na apresentação de planilha de cálculo, sendo o valor arbitrado (R$ 200,00 por dia) proporcional e razoável. Contudo, a ausência de fixação de limite máximo para a incidência da multa compromete a previsibilidade da sanção, razão pela qual a sentença deve ser reformada exclusivamente para estipular teto de R$ 10.000,00. 7. A fixação dos honorários advocatícios respeitou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo razoável e proporcional, não havendo flagrante exorbitância que justifique sua modificação. 8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8107571-36.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
BANCO PAN S.A.

e Apelado

MARCOS GEOVANE DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
EM PARTE

e
, parte conhecida,

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07